Tribunal: TJSP
Processo: 2282922-22.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – Inclusão dos herdeiros no polo passivo – Inobservância do procedimento de habilitação (arts. 690 a 692 do CPC) – Ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa – Decisão anulada – Recurso provido.